Tribunal: TJES
Processo: 5014637-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014637-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCAS APRIGIO SULATTI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de saída temporária, fundamentada na necessidade de realização de Exame Criminológico para aferição do requisito subjetivo. O agravante alega nulidade da decisão por ausência de intimação da defesa após o parecer ministerial e, subsidiariamente, postula a concessão do benefício de saída temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório devido à ausência de manifestação da defesa após o parecer ministerial; (ii) verificar se o agravante preenche os requisitos para concessão da saída temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação da defesa após o parecer ministerial não gera nulidade, pois não houve prejuízo ao exercício da ampla defesa, uma vez que todos os argumentos defensivos foram enfrentados pelo juízo de execução.

4. O benefício da saída temporária, conforme o art. 123 da LEP, exige o cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos, sendo o último relacionado à compatibilidade do apenado com os objetivos da pena. No caso, o requisito subjetivo não foi preenchido, conforme avaliação do juízo de primeiro grau, que corretamente fundamentou a necessidade do Exame Criminológico para aferir a aptidão do agravante ao benefício.

5. A jurisprudência permite a exigência do exame criminológico, especialmente quando o magistrado justifica sua necessidade com base nas peculiaridades do caso concreto, como decidido no STJ (Súmula 439) e em precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A ausência de intimação da defesa após o parecer ministerial não configura nulidade quando não há prejuízo concreto ao contraditório ou à ampla defesa.

2. O exame criminológico pode ser exigido para a concessão de saída temporária, desde que a decisão esteja motivada e considere as peculiaridades do caso.

3. A saída temporária está condicionada à verificação de requisitos objetivos e subjetivos, sendo imprescindível a compatibilidade do apenado com os objetivos da pena para a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 122 e 123.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC
nº
501.313/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
J.
06.10.2020; TJES, A
g
ExPen
nº
5009226-08.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Ant
ô
nio,
J.
06.09.2024; TJES, A
g
ExPen
nº
5005253-45.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa,
J.
20.08.2024.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5014637-32.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS APRIGIO SULATTI

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

(PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO)

Em suas razões recursais (ID 9926976, p. 445/459), sustenta o agravante, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida, por ter sido proferida sem sua oitiva prévia após a prolação do parecer ministerial.

Compulsando os autos, verifica-se que a defesa técnica requereu a concessão do benefício das saídas temporárias em favor do apenado (ID 9926976, p. 369/380), sendo que o processo seguiu seu regular andamento, com o parecer ministerial sobre o pleito (ID 9926976, p. 400/403) e, posteriormente, prolação da decisão, indeferindo-o.

Nesses parâmetros, a defesa técnica não logrou êxito em demonstrar a ocorrência prejuízo à ampla defesa, tendo em vista os fundamentos correlacionados em seu requerimento foram devidamente enfrentados pelo juízo de execução, ainda que a decisão tenha sido desfavorável aos seus interesses.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5014637-32.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS APRIGIO SULATTI

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(MÉRITO)

Trata-se de Agravo em Execução interposto em defesa de LUCAS APRIGIO SULATTI contra r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Linhares/ES (mov. 161.1 nos autos do processo de execução nº 0001026-66.2019.8.08.0067), juntada ao ID 9926976, p. 434/436, que indeferiu o pleito de saída temporária, por conta da necessidade do Exame Criminológico para satisfação do requisito subjetivo.

O Agravante, em suas razões (ID 9926976, p. 445/459) sustenta que
(i)
é nula a r. decisão objurgada, tendo em vista que não foi aberta vista à Defensoria Pública para manifestação após o parecer do Ministério Público; e (ii) subsidiariamente, deve ser reformada a decisão, a fim de conceder o benefício da saída temporária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 9926976, p. 474/478).

A Magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (ID 9926976, p. 482/483).

Parecer ministerial pelo desprovimento do agravo (ID 10007508).

Pois bem.

Na origem, o apenado pleiteou a concessão de saída temporária, tendo o Juízo da Vara das Execuções Penais declarado a necessidade de Exame Criminológico antes da autorização de saídas externas, para se aferir se o condenado, efetivamente, reúne condições de usufruir do benefício sem representar perigo à coletividade:

“Pois bem. Compulsando os autos é o caso de não concessão do pedido, por ora. Consta que o reeducando cumpre pena por dois tráficos de drogas, além de possuir uma condenação elevada. Desse modo, a realização do exame criminológico, antes da autorização de saídas externas, para se aferir se o condenado, efetivamente, reúne condições de usufruir do benefício sem representar perigo à coletividade.”

Conforme previsão da LEP, no art. 122, aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto poderá - frise-se que esta é uma possibilidade, não um direito líquido e certo do apenado - ser facultada a fruição das saídas temporárias.

Nos incisos do art. 123 da LEP dispõe-se sobre os requisitos para o gozo das saídas temporárias:

“Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.”

Portanto, a presença simultânea dos três requisitos é indispensável para a concessão do benefício, e, conforme pontuado na decisão que indeferiu o benefício, o não preenchimento do requisito subjetivo (inciso III) foi o que motivou a não concessão.

Registro, ainda, que o benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena.

Assim, apesar de não haver obrigatoriedade na realização do Exame Criminológico, o magistrado pode pautar-se em seu resultado para deferir/indeferir o pedido de saída temporária.

A respeito da realização do exame, nos casos de saída temporária, entende a jurisprudência que, conforme a Súmula 439/STJ, é admissível, para a concessão do benefício, o Exame Criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. (STJ, AgRg no HC nº 501.313/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 06.10.2020)

Destaque-se que a decisão deu-se em conformidade com a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA DO REEDUCANDO. INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena. Precedentes STJ. 2. In casu, embora o agravante tenha alcançado o requisito objetivo, não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no art. 123, III da LEP. 3. De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, estando plenamente justificada a necessidade de realização do exame criminológico com base nas peculiaridades do caso, tendo sido concluída a inaptidão do reeducando ao progressivo convívio social, não há que se reformar a decisão que indeferiu o benefício. 4. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES; AgExPen nº 5009226-08.2024.8.08.0000; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Primeira Câmara Criminal; Publ. 06.09.2024)

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. INDEFERIMENTO SAÍDAS TEMPORÁRIAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO ART. 123, III, DA LEP VERIFICADO POR EXAME CRIMINOLÓGICO. 1. A presença simultânea dos 3 requisitos do art. 123 da LEP é indispensável para a concessão do benefício, e, conforme pontuado na decisão que indeferiu o benefício, o não preenchimento do requisito subjetivo (inciso III) foi o que motivou a não concessão. 2. Apesar de não expressamente previsto na legislação, a realização do Exame Criminológico é justificada pela necessidade de aferição do requisito subjetivo, para concessão do benefício da saída temporária, e, no caso sob análise, o apenado cumpre pela pelo crime de estupro de vulnerável e, após a realização do Exame Criminológico, o agravante foi considerado INAPTO para a saída temporária 3. Recurso improvido.”

(TJES; AgExPen nº 5005253-45.2024.8.08.0000; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal; Publ. 20.08.2024)

O que se observa dos autos, é que todas as razões expostas pelo Juízo de 1º Grau para indeferir o pedido defensivo encontram respaldo no caderno processual, sendo cristalino que o agravante – não obstante tenha preenchido o requisito objetivo -, não preenche o requisito subjetivo para a obtenção do benefício da saída temporária.

Destarte, não restou incontroverso o preenchimento da hipótese prevista no art. 123, III, da Lei de Execuções Penais.

Firme nessas premissas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Negar Provimento ao Recurso
.